Tribunal: TJSP
Processo: 1023994-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelos procuradores da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documento que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pela própria ré – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"PRESCRIÇÃO – Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 27, do CDC – Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205, do NCC - Ação ajuizada dentro do aludido prazo – Inocorrência de decurso do prazo prescricional – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' – Ausência de pedido, na inicial, de afastamento da capitalização mensal de juros - Sentença que analisou questão não requerida pela autora, ora apelante – Inadmissibilidade - Infringência aos arts. 141 e 492 do NCPC – Ocorrência de julgamento 'extra petita' – Limitação da r. sentença aos termos do pedido inicial – Apelo provido".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$18.065,24), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".